Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça requerida na Apelação.
2. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, fixando honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão que consistem em definir: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) se é cabível a fixação/manutenção de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa, bem como a possibilidade de pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da própria Apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando inexistem elementos que corroborem a insuficiência econômica; no caso, a parte não juntou documentação idônea que demonstre a hipossuficiência e os dados públicos de remuneração em portal de transparência evidenciam capacidade econômica de arcar com as custas do processo, razão pela qual se mantém o indeferimento da gratuidade de justiça.
5. Conforme o artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do CPC/15, os pedidos de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela devem ser feitos por petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, de acordo com o estágio de tramitação do recurso. No caso concreto, a Apelante formulou o pedido diretamente na peça recursal, o que inviabiliza sua apreciação pela inadequação da via processual eleita.
6. O reconhecimento da ilegitimidade ativa e a subsequente extinção do feito sem resolução do mérito impõem a fixação de honorários, a serem suportados pela parte ilegítima, ora Apelante, em observância ao princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 6o, do CPC/15.
7. Constatado que o Agravo de Instrumento, no curso da relação processual, limitou-se a reconhecer a ilegitimidade ativa da Autora, sem extinguir o processo, a posterior fixação de honorários na sentença terminativa não viola os arts. 505, 507 e 508 do CPC/15. Isso porque o juízo não reabriu a matéria já decidida, restringindo-se a aplicar os consectários legais decorrentes da extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 85, § 6o, do CPC/15.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e não provido. Apelação parcialmente conhecida e, no ponto conhecido, não provida.
Teses de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada com base em elementos concretos que evidenciem capacidade de arcar com as custas do processo.
2. É devida a condenação em honorários sucumbenciais quando o processo é extinto, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em observância ao art. 85, § 6o, do CPC/15.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15: arts. 85, § 6o, 98, 99, 101, § 2o, 1.012, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.772.836/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/05/2025, DJe 09/05/2025; TJDFT, Apelação no 0748957-79.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 05/11/2025; TJDFT, Apelação no 0716780-38.2019.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 25/03/2020, DJe 04/05/2020.